Tribunal: STF
Processo: AP 1123
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de WELLINGTON LUIZ FIRMINO, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 22/11/2023 (eDoc. 151).



    Sustenta, em síntese, que “trabalha como entregador (“motoboy”), tendo pessoa jurídica devidamente constituída (doc. 01) e este é o seu único meio de subsistência” e “toda a sua movimentação já está sendo monitorada, não restando então qualquer risco de fuga, pleiteia-se a flexibilização da medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca”. (petição STF nº 6.595/2024).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos (eDoc. 191):



    “Quanto ao requerimento de “flexibilização da medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca” é certo que a situação fática, que justificou a decretação de tal medida, permanece inalterada, de modo que a constrição cautelar ainda se mostra necessária e adequada, nos termos do art. 282 do CPP. 



    É possível que o sr. Wellington permaneça exerça sua profissão de entregador dentro de sua Comarca, sem que haja prejuízo à sua subsistência, cabendo ao denunciado adequar a sua forma de trabalho às medidas cautelares determinadas e não o inverso. 



    Além disso, a autorização para se ausentar da Comarca deve ser feita de forma individualizada, na hipótese de o denunciado demonstrar os motivos e a necessidade de se afastar da zona de monitoramento, de modo que pedidos genéricos devem ser rejeitados. 



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de flexibilização da medida cautelar.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 22/11/2023, concedi a liberdade provisória a WELLINGTON LUIZ FIRMINO, CPF nº 377.044.998-31, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente